Tribunal: TJMT
Processo: 1009759-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO PJe N. 1009759-90.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 432 – POCONÉ
REQUERENTE: WANDERSON FERREIRA DE MELO
REQUERIDO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ
Vistos etc.
Cuida-se de requerimento de Desaforamento de Julgamento cumulado com pedido cautelar de suspensão de eventual Júri Popular, formulado pelo acusado Wanderson Ferreira de Melo, qualificado e representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa da Dra. Clarissa Maria da Costa Chove, nos autos da Ação Penal registrada sob o NU 0003385-59.2018.811.0028, cód. 157944, que tramita perante a Vara Única da comarca de Poconé e que veio a ser ajuizada em razão da prática de tentativa de homicídios qualificados, nos termos dos arts. artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (dificultou a defesa da vítima) c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, contra as vítimas Luís Lauremberg Eubank de Arruda e Lucas Pimenta Alvares.
Pretexta-se na inicial constante do id. 41387451 que a medida desaforatória se justifica pela notoriedade do requerente e das vítimas, visto que não só o crime ficou conhecido em todo o território poconeano, como também, uma das vítimas é “advogado atuante na cidade, já foi candidato a Prefeito e exerceu o cargo de vereador; além disso a vítima também participa todos os anos ativamente da tradicional festa da Cavalhada realizando o treinamento e o ensaio dos ‘cavalheiros’ [...]” [inicial, p. 5]. Sem embargo, salienta também que “[...] o réu também é conhecido da população porque já foi preso, processado e condenado por crimes anteriores” [idem].
Afirma, ainda, na inicial, que a própria acusação, ao contrarrazoar o recurso em sentido estrito n. 1016236-66.2019.8.11.0000, apontou a necessidade de desaforar o Júri Popular, remetendo o julgamento a outro, de comarca despida de parcialidade, uma vez que boa parte da população possui opinião formada sobre o fato e sobre os protagonistas da ação penal.
Pede não só a medida de desaforamento, como também, o deferimento de tutela de urgência para impedir que a autoridade judiciária de origem designe a sessão do Júri, da mesma forma que expressa intensa preocupação ante o fato de que o réu se encontra preso há quase dois anos.
Instrui o pedido com os documentos anexados nos ids. 41387463 a 41392995.
A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Pedro Sakamoto [id. 41398976]. Entretanto, aferida a possível prevenção deste Julgador para o processo e julgamento da lide, em razão da primitiva apreciação do RSE 1016236-66.2019.8.11.0000, foram os autos redistribuídos na forma da Consulta n. 98933-98.2018.8.11.0000 [id. 41437965].
É o resumo do necessário.
DECIDO.
É necessário enfocar, antes de mais nada, que o mesmo pedido de desaforamento foi formulado no corpo do recurso em sentido estrito aviado sob o NU 1016236-66.2019.8.11.0000, o qual, entretanto não foi conhecido nos termos da ementa que abaixo transcrevo, uma vez que não se operou a exigência de definitividade da decisão de pronúncia:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO – ALEGADA A OCORRÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – 2) REQUERIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 2, APROVADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015 – 3) PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DO DELITO, POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO DE FUGA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – 4) PLEITO DE DESAFORAMENTO ANTE A ALEGADA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – PEDIDO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO – PRONÚNCIA MANTIDA – 5) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1) A absolvição sumária com base na legítima defesa putativa necessita de prova manifestamente convincente e incontroversa de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, o que não se revela dos autos. Já a desclassificação do homicídio tentado para lesões corporais por ausência de animus necandi somente é digna de aplicação, caso apresente-se de forma irrecusável nos autos. Caso contrário, corre-se o risco de violar a soberania do Tribunal do Júri.
2) Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).
3) A prisão preventiva se justifica ante a gravidade do delito descrito na denúncia, a periculosidade social do agente, a possibilidade concreta de reiteração da prática criminosa e o risco de fuga do acusado, critérios estes que autorizam um juízo de necessidade da cautela, com apoio nos fundamentos de resguardo da ordem pública e da segurança da aplicação da lei penal.
4) Nos termos do § 4.o do art. 427, do Código de Processo Penal, não se conhece do pedido de desaforamento antes do transito em julgado da sentença de pronúncia.
5) Recurso desprovido” [TJMT, RSE 1016236-66.2019.8.11.0000, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 19/02/2020, transitado em julgado em 06/3/2020].
Infere-se, ainda, de consulta ao sistema Primus, que a ação penal primitiva foi devolvida recentemente à primeira instância em 28/4/2020, e em 30/4/2020, depois de manter a prisão cautelar do ora requerente, a autoridade judiciária de origem determinou a abertura de prazo à acusação e defesa, para, em 5 dias, apresentar rol de testemunhas, na forma do art. 422 do CPP.
O art. 427 do CPP e o art. 262 do RITJMT estabelecem a prerrogativa que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas possui para determinar o desaforamento do julgamento de crimes onde o foro não oferecer condições ou garantias de imparcialidade, ou quando houver em risco a segurança pessoal do réu ou se o interesse da ordem pública o exigir, ou, por último, no caso de inércia do Judiciário.
“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)”.
“Art. 262 - Poderá ser desaforado para a Comarca mais próxima o julgamento pelo júri:
I - Quando o foro do delito não oferecer condições e garantias de imparcialidade.
II - Quando estiver em risco a segurança pessoal do réu ou o interesse da ordem pública o exigir.
III - Quando, sem culpa do réu ou da defesa, o julgamento não se realizar no período de um ano, contado do recebimento do libelo, ou da decisão do Tribunal determinando novo julgamento”.
No caso em espeque, o pedido formulado pela douta Defensora Pública está calçado nos incisos I e II do permissivo regimental, ante a alegada ausência de mínimas condições que permitam garantir a ordem pública e a imparcialidade dos jurados, quer pela periculosidade concreta do requerido, quer pela possível parcialidade dos jurados e testemunhas dos diversos crimes de homicídio pelos quais o requerente está a responder.
O art. 427, § 2o, do CPP, e 263 do RITJMT permitem ao Relator do Pedido de Desaforamento ordenar as diligências necessárias à elucidação dos aspectos fático-probatórios, bem como de conceder liminarmente a suspensão provisional do julgamento até ulterior decisão sobre o desaforamento.
Para a suspensão cautelar do julgamento até a resolução do mérito do pedido de desaforamento, a lei processual penal e a norma regimental exige apenas a relevância dos motivos alegados; por conseguinte, as causas fáticas expostas no pedido inicial, que enaltecem a intensa periculosidade do agente, bem como a presença de potencial prejuízo à imparcialidade do Júri Popular, bem como à ordem pública, considerando que se encontram respaldadas em provas concretas extraídas das inclusas cópias da ação penal, incluindo a própria manifestação favorável do Ministério Público local no primitivo recurso interposto pela defesa e não conhecido por esta Corte de Justiça, autorizam a concessão liminar da suspensão do julgamento até a resolução do mérito da presente desaforatória.
Ante o exposto, com fundamento nos arts. 427, § 2o, do CPP, e 263 do RITJMT, e considerando ainda que o tempo de tramitação do pedido de desaforamento poderá ultrapassar o necessário à instrução da ação penal até o julgamento em plenário, defiro o pedido formulado pela nobre Defensoria Pública Estadual, para determinar que a autoridade judiciária que preside a Ação Penal NU 3385-59.2018.811.0028, cód. 157994, que tramita perante a Vara Única de Poconé, abstenha-se de realizar a sessão do Júri Popular para julgamento da ação, franqueando-lhe, entretanto, a realização de atos instrutórios e preparatórios, como a hipótese de intimação para o oferecimento de rol de testemunhas e saneamento dos autos, como já determinou em 30/4/2020, sendo-lhe proibido apenas e tão-somente a realização do Júri Popular.
Solicitem-se informações da autoridade judiciária de origem, no prazo de dez dias, comunicando-lhe também sobre as determinações contidas no presente comando, ouvindo-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seguida, no mesmo prazo.
Cumpra-se com a urgência que o caso requer, considerando tratar-se de ação penal com réu preso pelo processo.
Cuiabá, 06 de maio de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator